Tribunal: TJBA
Processo: 8128640-61.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8128640-61.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

Advogado(s)
:
ANDRE NIETO MOYA

EMBARGADO: GLEISON SALES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA registrado(a) civilmente como ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC quando o embargante, a pretexto de sanar contradição, busca rediscutir o mérito da decisão proferida em julgamento de apelação.

2. A discordância quanto à fundamentação adotada não configura vício sanável por meio de embargos de declaração.

3. Inexistente omissão, obscuridade ou contradição, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos os presentes embargos declaratórios de nº.
8128640-61.2023.8.05.0001
, sendo embargante

BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

e embargado
GLEISON SALES DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,

e o fazem de acordo com o voto da Relatora.